Tribunal: TJSP
Processo: 2133467-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença - Insurgência contra a decisão interlocutória que indeferiu os cálculos de liquidação elaborados pelo agravante - Inadmissibilidade – Pedido de nulidade de todos os atos praticados após o início da fase de cumprimento de sentença, rejeitado – Inteligência do artigo 277 do CPC - Requisito da voluntariedade, previsto tanto no art. 520, §

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença - Insurgência contra a decisão interlocutória que indeferiu os cálculos de liquidação elaborados pelo agravante - Inadmissibilidade – Pedido de nulidade de todos os atos praticados após o início da fase de cumprimento de sentença, rejeitado – Inteligência do artigo 277 do CPC - Requisito da voluntariedade, previsto tanto no art. 520, § 3o, como no art. 523, § 1o, ambos do CPC, não constatado – Excesso de execução não configurada - Efeito suspensivo, cassado - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133467-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados ISMENIA DE LOURDES LIMA DE ARAUJO, LEUSA
REGINA DE ARAÚJO ESTEVES, LEANDRO CARLOS ESTEVES, LIGIA CRISTINA
DE ARAUJO BISOGNI, SÉRGIO BISOGNI, LIZETE APARECIDA DE ARAÚJO
COSTA BOTELHO e PAULO ROGÉRIO DA COSTA BOTELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, cassado o efeito suspensivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133467-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39724
2
VOTO 39724
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2133467-46.2020.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS
: ISMENIA DE LOURDES LIMA DE ARAÚJO
E OUTROS
COMARCA : CAMPINAS
RECURSO
Agravo de Instrumento
Cumprimento de
sentença - Insurgência contra a decisão interlocutória que
indeferiu os cálculos de liquidação elaborados pelo agravante -
Inadmissibilidade
Pedido de nulidade de todos os atos
praticados após o início da fase de cumprimento de sentença,
rejeitado Inteligência do artigo 277 do CPC - Requisito da
voluntariedade, previsto tanto no art. 520, § 3o, como no art.
523, § 1o, ambos do CPC, não constatado
Excesso de
execução não configurada - Efeito suspensivo, cassado -
Recurso improvido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo tirado de cumprimento de sentença e voltado à reforma de decisão
interlocutória que indeferiu os cálculos de liquidação elaborados pelo agravante.
Sustenta, em síntese, que: i) apresentou o cálculo de
liquidação, “observando os parâmetros fixados em sentença, apontando como
devida a quantia de R$ 148.769,08 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e
sessenta e nove reais e oito centavos), valor atualizado até Abril de 2020” (sem o
destaque do original); ii) o valor depositado de R$ 173.416,46 teve a finalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133467-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39724
3
garantir o Juízo e excluir a multa e honorários, não sendo pagamento do débito;
iii) pede a nulidade de todos os atos praticados após o início da fase de
cumprimento de sentença porque a sua intimação da penhora BacenJud ocorreu
nas pessoas de advogados que não o representavam desde 2016, de modo que
não ocorreu a intimação pessoal para fins de cumprimento de sentença,
afrontando os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa;
iv) está ocorrendo excesso de execução nos autos de origem.
O efeito suspensivo foi deferido por este desembargador
relator (fls. 127), seguindo-se a resposta dos agravados com proposta de
conciliação (fls. 134/140). Determinada a manifestação do agravante (fls. 142),
veio expresso o desinteresse na conciliação, pedindo o julgamento (fls. 146).
É o relatório.
VOTO.
2) O pedido de nulidade de todos os atos praticados após o
início da fase de cumprimento de sentença porque a sua intimação da penhora
BacenJud ocorreu nas pessoas de advogados que não o representavam desde
2016, de modo que não ocorreu a intimação pessoal para fins de cumprimento de
sentença, afrontando os princípios do devido processo legal, contraditório e
ampla defesa fica rejeitado, data vênia, uma vez que conforme consta em fls.
103/105, ao impugnar a penhora o Banco não fez qualquer referência ao tema,
de modo que ocorreu a preclusão, conforme dispõe o art. 278, parágrafo único,
do CPC.
Além desse fundamento, deve ser lembrado o art. 277, do
mesmo código, que obriga quem alega a nulidade demonstrar qual foi o prejuízo
suportado e neste caso concreto inexistiu qualquer prejuízo para o agravante, o
que mais reforça a convicção de que deve ser afastada essa pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133467-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39724
4
Sem melhor sorte o argumento que afirma ter o valor
depositado de R$ 173.416,46 finalidade de garantir o Juízo e excluir a multa e
honorários, não sendo pagamento do débito, uma vez que a quantia não foi
ofertada por iniciativa do Banco e sim constrita por ordem judicial, o que afasta o
requisito da voluntariedade, previsto tanto no art. 520, § 3o, como no art. 523, §
1o, ambos do CPC. Afasto, bem por isso, esse argumento.
Afirma o agravante que o cálculo que apresentou seguiu os
parâmetros estabelecidos na sentença, chegando à conclusão de que a quantia
correta a pagar para a parte contrária seria R$ 148.769,08 (cento e quarenta e
oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e oito centavos), valor atualizado até
abril de 2020.
Todavia, como assinalado pelo MM. Juiz de Direito Doutor
RENATO SIQUEIRA DE PRETTO (fls. 115/116), deixou o BANCO DO BRASIL
de incluir no seu cálculo (fls.106/111) a multa de 10% bem como os honorários
advocatícios de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, como seria de rigor, de
acordo, inclusive, com os dispositivos legais e argumentos supra deduzidos por
este desembargador a respeito da voluntariedade, de modo que não prospera
esse argumento, bem como aquele que afirma ocorrer excesso de execução.
3) Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao recurso,
cassado o efeito suspensivo.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator